Tribunal: TJDFT
Processo: 0708443-11.2020.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. VALOR. ARBITRADO. MODIFICAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDO DO REQUERIDO E DESPROVIDO DO AUTOR

1. A fixação dos alimentos deve ser orientada pelo caput e §1o do artigo 1.694 do Código Civil, que preconiza a comprovação da necessidade de quem a recebe, a situação financeira de quem paga, a fim de que seja garantida a sua compatibilidade com a condição social das partes.

2. Embora pertinentes com o propósito de oferecer o melhor e possível à criança, devem ser suportadas igualmente pelos cônjuges. Se por um motivo ou outro, é impossível que os genitores concorram em partes iguais, por diferença remuneratória, não se mostra razoável manter um padrão de vida que não é condizente com o quadro sócio-econômico dos pais. Tampouco seria condizente com o bom direito, que as despesas fossem suportadas quase na sua totalidade apenas pelo genitor e com comprometimento razoável de sua renda e sobrevivência.

3. Recursos conhecidos. Parcialmente provido do requerido e desprovidos do autor.